Tribunal: TJDFT
Processo: 0703534-33.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703534-33.2023.8.07.0001 RECORRENTE: LUCIANO TEODOSIO VIEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. ART. 180, CAPUT, DO CP. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DOLO DIRETO DEMONSTRADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO QUALIFICADA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUADO. RÉU REINCIDENTE. NEGADO PROVIMENTO. 1. No crime de receptação, a prova do dolo do agente se faz, sobretudo, pelas circunstâncias do evento delituoso e da apreensão do produto do crime, cabendo ao réu o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do bem, o que não ocorreu no presente caso. 2. A hipótese não é de inversão do ônus da prova, como se estivesse exigindo do acusado a prova de sua inocência, o que violaria o princípio da presunção de não culpabilidade, mas a imposição ao réu, diante de um conjunto de elementos suficientes para deduzir a ciência da origem ilícita do bem, de indicar os motivos pelos quais a dedução lógica, extraída dessas provas, não está correta. 3. O contexto em que ocorreu a compra e venda do bem, em especial o modo como foi adquirido e de quem foi adquirido, além da ausência de qualquer documentação do bem, indica que o réu tinha inequívoca ciência da origem ilícita do aparelho celular que comprou. 3.1 Resta evidente a prática do crime previsto no art. 180, caput, do CP, bem como o dolo direto do agente, não havendo que se falar em desclassificação para a modalidade culposa. 4. Inviável o reconhecimento da confissão qualificada (parcial), quando não houve qualquer reconhecimento da autoria delitiva em relação aos fatos descritos na denúncia e, ademais, o douto magistrado, ao proferir a sentença condenatória, não aproveitou o relato do acusado para corroborar o acervo probatório ou fundamentar o seu convencimento. 5. Ainda que a pena imposta seja inferior a 4 (quatro) anos, o condenado poderá cumprir a pena em regime inicial semiaberto quando verificada a reincidência. Precedentes do STJ. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 180 e 65, inciso III, alínea “d”, ambos do CP, aduzindo que a mera assunção da posse do bem por parte do acusado é apta para caracterizar a confissão de modo a ensejar a aplicação da atenuante. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 180 e 65, inciso III, alínea “d”, ambos do Código Penal. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “na única oportunidade em que foi ouvido nos autos, perante o Juízo (Id. 53409311), o réu alegou não ter conhecimento da origem ilícita do bem, além de ter adquirido o aparelho celular sem qualquer documento ou nota fiscal, pela quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais). Ademais, o douto magistrado, ao proferir a sentença condenatória, não aproveitou o relato do acusado para corroborar o acervo probatório ou fundamentar o seu convencimento. Dessa forma, não há de se falar na incidência da atenuante da confissão espontânea, ainda que de forma parcial, eis que não houve qualquer reconhecimento da autoria delitiva em relação aos fatos descritos na denúncia” (ID Num. 57475659 - Pág. 7). De modo que rever a decisão colegiada nesse aspecto é medida incompatível com a via eleita, ante o veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017